Tribunal: TJMT
Processo: 1027569-05.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027569-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RIELY CAMILO BORDINI - CPF: 259.793.518-33 (ADVOGADO), EDILSON PEREIRA DUARTE registrado(a) civilmente como EDILSON PEREIRA DUARTE - CPF: 852.703.771-87 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), MAITE LUISE ZANETTE registrado(a) civilmente como MAITE LUISE ZANETTE - CPF: 029.401.971-56 (AGRAVADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO E DATA DO ESBULHO DEMONSTRADOS. INDEPENDÊNCIA ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E PETÍTORIO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Possessória nº 1003057-88.2022.8.11.0023, que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da autora/agravada da área rural denominada Fazenda Nossa Senhora Salete (1.785,3696 ha), localizada em Peixoto de Azevedo/MT, com multa diária para descumprimento.

2. O agravante sustenta inexistência de posse anterior da agravada; irregularidade do título fundiário; ausência de esbulho; e violação ao art. 9º, § 6º, da L. 3.922/1977. Requer, ao fim, a reforma da decisão agravada. Ainda, interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC/2015 para o deferimento da reintegração de posse: (i) posse anterior da agravada; (ii) caracterização do esbulho; (iii) indicação da data do esbulho.

III. Razões de decidir

4. A posse anterior da agravada encontra suporte no título de domínio expedido pelo Estado de Mato Grosso após regularização fundiária, bem como em dados do CAR, autorização de funcionamento rural e elementos colhidos em audiência de justificação.

5. Os depoimentos colhidos, especialmente o da testemunha Brasil Senedes de Pauli, confirmam que a família da agravada exerce presença antiga na região, enquanto não há reconhecimento do agravante como vizinho ou possuidor do imóvel litigioso.

6. Os documentos oriundos da Ação Declaratória de Nulidade do título revelam inconsistências nas alegações do agravante sobre posse desde 2002, indicando que, nos anos alegados, exercia atividade de motorista e mantinha vínculos laborais incompatíveis com a alegada exploração de vasta área rural.

7. A inspeção judicial identificou ocupação recente do imóvel por terceiros ligados ao agravante, com expansão de pastagens e aumento do número de semoventes, reforçando a ocorrência de esbulho e sua data aproximada.

8. Convém consignar que a existência de demanda anulatória do título fundiário não impede a tutela possessória, dada a independência entre juízo possessório e petitório.

9. O juízo de origem realizou audiência de justificação e inspeção judicial, aplicando adequadamente o art. 562 do CPC, e estando mais próximo das provas, sua decisão deve ser prestigiada conforme o princípio da imediação.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido para manter integralmente a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedidos de efeito suspensivo e ativo, interposto por
Edilson Pereira Duarte
contra decisão do juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, nos autos da Ação Possessória nº 1003057-88.2022.8.11.0023 ajuizada em seu desfavor por
Maite Luise Zanette.

A decisão agravada deferiu a reintegração de posse à Autora/Agravada do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Salete, com área de 1.785,3696 hectares, localizado no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme matrícula nº 12533 do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) local. Além disso, arbitrou multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial.

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser suspensa ou revogada, pois a Agravada nunca exerceu a posse ou ocupação das terras denominadas Fazenda Nossa Senhora Salete.

Sustenta que o título fundiário que fundamenta a pretensão possessória da Agravada foi obtido de forma irregular, mediante processo administrativo de regularização fundiária junto ao INTERMAT de nº 642272/2011, sem que o Agravante, que afirma possuir a área há mais de 20 anos, fosse notificado.

Afirma que o título fundiário está sendo questionado em Ação Declaratória de Nulidade (Processo nº 1015224-83.2022.8.11.0041) em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

Além disso, argumenta que não houve comprovação de esbulho ou turbação em junho de 2023, conforme alegado pela Agravada e que a decisão questionada viola o §6º do art. 9º da Lei Estadual nº 3922/1977, alterada pela Lei nº 10863/2019, que impede a regularização de ocupações que incidam sobre áreas objeto de demanda judicial até o trânsito em julgado.

Aduz ser possuidor da área denominada Fazenda Deni há mais de 20 anos, tendo realizado benfeitorias, como construção de casas, cercas, formação de pastagens e criação de gado, conforme comprovam documentos como CAR, inscrição estadual, ficha do INDEA e declarações de terceiros.

Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado da Ação Declaratória de Nulidade do título fundiário. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Antes da análise da pretensão liminar, a Agravada apresentou suas contrarrazões (ID 308718876).

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 310131871) e o Agravante interpôs Agravo Interno (ID 313352388), pugnando pela reforma da decisão combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse em favor da Autora, ora Agravada, da área rural denominada Fazenda Nossa Senhora Salete, registrado sob a matrícula nº 12.533 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, com área total de 1.785,3696 hectares.

Para o deferimento da reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: A posse anterior do autor; A ocorrência de esbulho praticado pelo réu; A data do esbulho.

O juízo
a quo
, após a realização de audiência de justificação e inspeção judicial no imóvel litigioso, conforme determinado anteriormente por esta Colenda Cãmara ao julgar os Recursos de Agravo de Instrumento nº 1019748-18.2023.8.11.0000 e nº 1011857-72.2025.8.11.0000, deferiu a reintegração de posse à Autora/Agravada do bem, nos seguintes termos:

"(...)
Vistos.

Trata-se de ação possessória proposta inicialmente como interdito proibitório por MAITE LUISE ZANETTE em desfavor de EDILSON PEREIRA DUARTE, com pedido liminar objetivando a proteção possessória do imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Salete, com área de 1.785,3696 hectares, localizada no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme matrícula nº 12533 do CRI daquela Comarca.

Na petição inicial protocolizada em 14/11/2022, a autora alegou ser detentora e possuidora do imóvel em questão, tendo recebido o título de domínio emitido pelo Estado de Mato Grosso em 23/03/2022, com entrega do documento em 31/03/2022, conforme matrícula juntada aos autos. Narrou que tomou conhecimento, em setembro de 2022, de um incêndio florestal que degradou parte da área, fato levado ao conhecimento do Ministério Público. Afirmou também que o réu demonstrou interesse no imóvel, insurgindo-se nos autos de ação possessória que tramita no mesmo juízo e ajuizando ação declaratória de nulidade de ato administrativo em face do Estado de Mato Grosso, razão pela qual temia atos de turbação ou esbulho, o que justificava o pedido de interdito proibitório.

Posteriormente, em 26/06/2023 (ID 121254374), a autora emendou a inicial para requerer a conversão da ação em reintegração de posse, alegando que o réu, por meio de prepostos, teria invadido o imóvel, ocupando-o precariamente com a edificação de uma pequena casa de madeira em área já embargada pela SEMA/MT. Na oportunidade, apresentou boletins de ocorrência datados de junho/2023 reportando o esbulho, com extração ilegal de madeira.

Foi concedida ordem liminar de reintegração de posse em 06/07/2023, sendo o mandado cumprido pelo Oficial de Justiça em 07/08/2023 (ID 125498039), quando se constatou a presença de um casal de idosos (Sr. João Carlos da Silva e Sra. Josilda Costa Negreiros da Silva), que afirmaram estar no local há cerca de 5 meses, contratados por um tal de "Vanderlei", havendo no local uma pequena casa de madeira com placas da "FAZENDA DENI" indicando como proprietário o réu Edilson P. Duarte, com telefone para contato.

O réu interpôs agravo de instrumento (nº 1019748-18.2023.8.11.0000), tendo o TJMT concedido efeito suspensivo à decisão que determinara a reintegração de posse, mediante acórdão que determinou a realização prévia de audiência de justificação.

O réu apresentou pedido de suspensão do processo (ID 172828247), argumentando que tramita na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT processo (nº 1015224-83.2022.8.11.0041) em que se discute a nulidade do título de propriedade da autora. Este Juízo indeferiu o pedido de suspensão, por entender que a ação possessória possui objeto distinto e independente da discussão acerca do domínio.

Nos autos, foram juntados documentos do Estado de Mato Grosso (Contestação da PGE nos autos nº 1015224-83.2022.8.11.0041) que apontam fragilidades na alegação de posse do réu Edilson, indicando que este era motorista na região à época em que afirma já possuir grandes extensões de terra.

Foi realizada audiência de justificação em 28/04/2025, oportunidade em que foi ouvida a testemunha Brasil Senedes de Pauli, bem como os informantes Lupércio Lima Galadinovic, Frederico Patric de Oliveira Barrachi e Marcelo Gomes da Silva.

Em 10/06/2025, foi realizada inspeção judicial por Oficiais de Justiça, que elaboraram Auto de Inspeção Judicial (ID 197442820), no qual constataram que o réu Edilson Pereira Duarte não se encontrava no local (estaria no estado do Pará), tendo sido encontrados os senhores Josmar Rodrigues Salomão e Francisco Lima Feitosa, que se apresentaram como "supostos sócios-proprietários" do imóvel, afirmando estarem na área desde 2018. Também foi encontrado Vanderley Martins de Oliveira, que negou ser proprietário da área, dizendo estar apenas em visita.

A autora peticionou em 18/06/2025 (ID 198057086), reiterando o pedido liminar de reintegração de posse, apresentando laudo técnico com imagens de satélite demonstrando a alteração da área entre 2022 e 2024, com abertura de novas áreas de pastagem, bem como indícios de novo incêndio ocorrido entre os dias 09 e 19 de setembro de 2024.

É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir.

O pedido liminar comporta acolhimento.

Inicialmente, é necessário fixar que, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação possessória provar:

I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O instituto da posse, regulado pelos artigos 1.196 e seguintes do Código Civil, consiste no exercício de fato, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. A proteção possessória independe de discussão sobre o domínio, razão pela qual se justifica a separação entre o juízo possessório e o petitório, conforme art. 1.210, §2º, do Código Civil.

No presente caso, a análise da documentação juntada aos autos, dos depoimentos colhidos em audiência de justificação e do resultado da inspeção judicial realizada permite a este Juízo chegar a uma conclusão quanto à plausibilidade do direito possessório alegado pela autora.

Pela matrícula nº 12533 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT, verifica-se que a autora é titular do domínio do imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Salete, com área de 1.785,3696 hectares, tendo sido o respectivo título emitido pelo Estado de Mato Grosso após processo de regularização fundiária, havendo condições resolutivas averbadas, como a necessária observância da legislação ambiental, manutenção da destinação agrária por meio de prática de cultura efetiva e não exploração de mão de obra em condição análoga à de escravo ou infantil.

Por outro lado, o réu alega ser possuidor da área desde 2002, denominando-a como "Fazenda Deni", tendo apresentado Cadastros Ambientais Rurais (CAR) registrados em 14/09/2018, além de declarações de terceiros afirmando sua posse.

A testemunha Brasil Senedes de Pauli, ouvida em juízo, afirmou ser proprietário da Fazenda Santa Margarida desde 1999, sendo vizinho da região. Declarou conhecer a família Zanette como uma das fundadoras da região, afirmando que "quando eu cheguei lá, já estava lá fazia muito tempo". Confirmou conhecer Walter Zanette (pai da autora) e a própria autora Maitê, bem como o tio da autora, Dymer Zanette, já falecido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS PRESENTES. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 561 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse .(TJ-MG - AI: 10000220263966001 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO PELAS REQUERENTES – INSURGÊNCIA PELA REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACOLHIDA – AGRAVANTES QUE DEMONSTRARAM O EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL DESDE 2010, BEM COMO O ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300 E ART. 561, AMBOS DO CPC, QUE RESTARAM DEMONSTRADOS PELAS PROVAS ATÉ ENTÃO COLACIONADAS AOS AUTOS – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA PARA CONCEDER A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 17ª C . Cível - 0028875-27.2021.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 25.10 .2021)(TJ-PR - AI: 00288752720218160000 Curitiba 0028875-27.2021.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 25/10/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE– LIMINAR DEFERIDA – ALEGADO DESLOCAMENTO DE TÍTULOS – ÁREA LOCALIZADA EM OUTRO LOCAL – MATÉRIA CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC/15, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. A discussão a titulo registral e dominial é vedada nas ações possessórias, vez que, em demanda que versa sobre direito possessório, eventual discussão acerca possíveis deslocamentos de plotagem das matrículas é inservível para o deslinde da demanda possessória. Evidenciada a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de reintegração de posse à vista das provas existentes nos autos, é de ser mantida a decisão a quo, notadamente por estar o magistrado singular mais próximo à realidade fática. Recurso desprovido. (TJ-MT 10032628920228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Ainda, sobre o imóvel objeto da lide, a testemunha afirmou saber da localização da Fazenda Nossa Senhora Salete, distante cerca de 4 a 5 quilômetros de sua propriedade. Confirmou ainda a ocorrência de um incêndio em agosto de 2022 que atingiu a região, prejudicando inclusive suas Áreas de Preservação Permanente (APPs).

Questionado sobre o réu, a testemunha afirmou não conhecer Edilson Pereira Duarte como vizinho na região. Mencionou como seus vizinhos: "na frente, a fazenda São Francisco do Chico Preto, Francisco Ibiro Preto, ao lado da minha cunhada de Moarama, doutora Mauri Estódio, do outro lado esse falecido de Timer Zanetti, o outro é Edilson Zanetti, depois o Walter Zanetti, da outra ponta".

Relevante ressaltar que a testemunha confirma que na região é comum que os proprietários não residam permanentemente no local, afirmando que "geralmente é o gerente. Tem uns que estão arrendados para agricultura, mas geralmente são os funcionários".

A inspeção judicial realizada pelos Oficiais de Justiça Carlos Henrique Dias da Silva e Tálita Jacielle Matos dos Santos apresenta elementos importantes para a elucidação da controvérsia possessória. Ao chegarem ao local, encontraram uma placa bastante desbotada com a inscrição "Fazenda Deni" e sinais de queimada na vegetação.

Constataram a presença de Josmar Rodrigues Salomão e Francisco Lima Feitosa, que se apresentaram como "supostos sócios-proprietários" do imóvel junto com Edilson Pereira Duarte, afirmando estarem na área desde 2018, enquanto Edilson estaria na área desde 2002, encontrando-se atualmente no estado do Pará. O Sr. Josmar informou que a área está sendo utilizada para agricultura e pecuária, tendo aproveitado a área devastada pelo fogo para plantação de capim.

O Sr. Francisco Lima Feitosa afirmou possuir 80 vacas, 39 bezerras, 38 bezerros, 01 cavalo e 01 égua parida no local, com cadastro no INDEA, embora os Oficiais tenham ressaltado que visualmente só havia cerca de 30 a 40 cabeças de gado. Encontraram também um caseiro, Sr. Antonio Nunes das Neves, que afirmou estar na função há cerca de 2 anos.

Foi ainda encontrado o Sr. Vanderley Martins de Oliveira, que negou ser proprietário da área, dizendo estar apenas em visita devido à amizade com os proprietários, embora quando da reintegração de posse suspensa, os caseiros então encontrados (João Carlos da Silva e Josilda Costa Negreiros da Silva) tenham atribuído a ele a propriedade do imóvel.

Os Oficiais de Justiça concluíram que houve aumento da área de pastagem em relação à última visita (quando do cumprimento do mandado de reintegração de posse), tendo o Sr. Josmar admitido que aproveitou a área devastada pelo fogo para plantação de capim.

O laudo técnico apresentado pela autora, elaborado pelo Engenheiro Florestal Luiz Carlos Castro, com imagens de satélite, corrobora a constatação de alteração significativa na área entre 2022 e 2024, com abertura de novas pastagens, além da ocorrência de novo incêndio entre os dias 09 e 19 de setembro de 2024.

A análise da documentação constante dos autos da ação declaratória de nulidade (nº 1015224-83.2022.8.11.0041), trazida aos presentes autos, revela informações importantes acerca da posse alegada pelo réu. Conforme contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, existem contradições na alegação de posse do réu desde 2002, vez que em 2003 constava como motorista em certidão de óbito de sua esposa e em 2006, quando do nascimento de sua filha, também se declarou como motorista e residente em Carlinda/MT.

Documentos oficiais juntados indicam que o réu participou de processo seletivo para motorista na Prefeitura de Peixoto de Azevedo em 2014, sendo aprovado para o cargo, e em 2016 firmou contrato de trabalho com o município para exercer o cargo de Técnico em Infraestrutura - Transporte Escolar, com carga horária de 30 horas semanais e salário de R$ 880,00, o que seria incompatível com a alegação de ser um grande fazendeiro possuidor de mais de 2.400 hectares de terras.

Consta ainda dos autos que o processo administrativo de regularização fundiária nº 6422722011, inicialmente requerido por Maria Salete Zanette Vieira (tia da autora) em 2011, foi arquivado em 2013 por falta de comprovação de posse. Foi reaberto em 2019, agora com Maitê Luise Zanette como requerente, tendo o Instituto de Terras de Mato Grosso - INTERMAT concluído pela possibilidade de regularização fundiária na modalidade onerosa especial, conforme autorizado pelo art. 9-B do Código de Terras do Estado (Lei nº 3922/1977, com alterações da Lei nº 10863/2019).

A regularização fundiária onerosa especial é aplicável justamente para os casos em que não há prova de exploração direta ou indireta e de prática de cultura efetiva na área, bastando a comprovação da posse mansa e pacífica por outros meios, como carta de confinantes e cercas divisórias georreferenciadas, com cláusula resolutiva para que o titular promova as atividades necessárias em até 5 anos após a expedição do título, conforme explicado na contestação do Estado.

O depoimento da testemunha Brasil Senedes de Pauli, ao afirmar que conhece a família Zanette como uma das fundadoras da região, que já estavam lá quando chegou em 1999, e ao não reconhecer o réu Edilson como vizinho da região, corrobora a tese da autora de que sua família exercia anteriormente a posse da área, sendo o réu um invasor recente.

A inspeção judicial revelou que o réu sequer se encontra no local, estando no estado do Pará, segundo informaram os supostos sócios. A presença destes "sócios" na área, alegando estar lá apenas desde 2018, e a informação de que aproveitaram área devastada pelo fogo para implantar pastagem, indicam uma ocupação recente e sem as devidas autorizações ambientais, considerando o embargo pela SEMA/MT.

Ressalte-se que, na primeira diligência para cumprimento do mandado de reintegração, o Oficial de Justiça encontrou apenas um casal de idosos que afirmou estar lá há cerca de 5 meses (considerando a data da diligência, teriam chegado em março de 2023), enquanto na inspeção judicial foram encontrados outros ocupantes (os supostos sócios e um caseiro que afirma estar na função há cerca de 2 anos), evidenciando uma alteração na ocupação durante o curso do processo.

Importante destacar que a ação possessória não se confunde com a discussão acerca da validade do título de propriedade, que está sendo debatida em outra ação. O que se analisa aqui é exclusivamente a posse, e os elementos constantes dos autos indicam que a autora e sua família exerciam anteriormente a posse da área, tendo havido esbulho por parte do réu e seus prepostos.

O esbulho possessório ficou demonstrado pela presença de terceiros no imóvel, conforme constatado tanto na primeira diligência do Oficial de Justiça quanto na inspeção judicial recente, bem como pelas alterações realizadas na área, com ampliação das pastagens após incêndio.

A data do esbulho pode ser fixada em junho de 2023, conforme informado pela autora na emenda à inicial e corroborado pela declaração dos primeiros ocupantes encontrados, que afirmaram estar no local há cerca de 5 meses quando da diligência em agosto de 2023.

Ressalta-se que a exploração econômica da área por meio da pecuária, como declarado pelos ocupantes, é incompatível com a situação de embargo ambiental constatada nos autos. Além disso, a alteração do estado da coisa litigiosa, com ampliação de pastagens durante o curso do processo, configura, em tese, ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, VI, do CPC.

A função social da propriedade, princípio constitucional previsto no art. 5º, XXIII, e no art. 186 da Constituição Federal, exige não apenas o aproveitamento econômico do imóvel rural, mas também a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. A ocupação realizada pelo réu e seus prepostos, com ampliação de pastagens em área embargada pela SEMA, não atende a este princípio constitucional.

Por outro lado, o título de domínio emitido em favor da autora contém cláusulas resolutivas que a obrigam a observar a legislação ambiental, especialmente quanto à manutenção e preservação das áreas de reserva legal e de preservação permanente, bem como à manutenção da destinação agrária por meio de prática de cultura efetiva, o que demonstra sua submissão aos ditames legais para o uso adequado da propriedade rural.

Estando caracterizado o esbulho possessório, e considerando que a ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia (a inicial foi emendada em junho de 2023, relatando esbulho recente), é cabível a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC.

A manutenção da situação atual, com a exploração econômica irregular da área por pessoas que sequer comprovaram adequadamente sua condição de possuidores legítimos, pode agravar ainda mais os danos ambientais já constatados, além de dificultar a posterior reparação da área, violando o direito possessório da autora.

Por fim, registre-se que a existência de ação declaratória de nulidade do título de propriedade da autora não impede o reconhecimento de seu direito possessório, dada a independência entre o juízo possessório e o petitório, conforme já mencionado. Ainda que eventualmente venha a ser reconhecida a nulidade do título, tal fato não afastaria, por si só, o direito à proteção possessória.

Assim, estando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam, a comprovação da posse anterior da autora, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, é cabível a concessão da liminar de reintegração de posse.

1 - Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, DEFERE-SE o pedido liminar de reintegração de posse formulado por MAITE LUISE ZANETTE em face de EDILSON PEREIRA DUARTE e, consequentemente:

2 - DETERMINA-SE a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da autora, concedendo aos ocupantes o prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Salete, com área de 1.785,3696 hectares, localizado no município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme matrícula nº 12533 do CRI local;

3 - Não havendo desocupação voluntária no prazo estabelecido, este Juízo AUTORIZA o uso de força policial para cumprimento da ordem de reintegração, com a remoção de pessoas, bens e animais que se encontrem no local;

4 - DETERMINA-SE que o réu e quaisquer outras pessoas se abstenham de praticar novos atos de esbulho ou turbação sobre a área objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das sanções penais cabíveis e de eventual responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça; (...)"
– sic ID 202318284 da origem.

Conforme se depreende da extensa decisão agravada, que apreciou o vasto conjunto probatório, mesmo que de forma preliminar, própria desta fase, há nos autos da Ação de Reintegração de Posse elementos suficientes da posse anterior da Agravada, assim como do esbulho e sua data.

Isso porque, a Agravada comprova ser titular do domínio do imóvel litigioso, denominado "Fazenda Nossa Senhora Salete", com área de 1.785,3696 hectares, tendo sido o respectivo título emitido pelo Estado de Mato Grosso após processo de regularização fundiária, conforme matrícula nº 12533 do CRI de Peixoto de Azevedo/MT.

Por sua vez, em princípio, a posse resta demonstrada pelo título de domínio de regularização fundiária (ID 105711090 da origem), oriundo do processo nº 642272/2011, pelo recibo de inscrição no CAR/MT (ID 105711083 da origem) e autorização de funcionamento rural (ID 105711087 da origem).

Além disso, a testemunha Brasil Senedes de Paulo, ouvida em audiência de justificação (gravação audiovisual de ID 192421534), relatou que é proprietário da Fazenda Santa Margarida desde 1999, cuja área é vizinha da Fazenda Nossa Senhora Salete, e conhece a Agravada e seu genitor (Walter Zanette), sendo que a família Salete é uma das fundadoras da região. Ainda, consignou que desconhece a pessoa do Agravante.

Destaca-se que o informante Lupercio Lima Galadinovic, ao ser ouvido na audiência de justificação (gravação audiovisual de ID 192421534 – 4min36s), se qualificou como engenheiro agrônomo e relatou que teria feito o georeferenciamento da área no ano de 2009, aproximadamente, para fins de regularização fundiária. Na ocasião, mencionou que ao Sul da Fazenda Nossa Salete, área em litígio, já havia fazendas tituladas, inclusive indica a Fazenda Margarida, corroborando o que afirma a testemunha Brasil Senedes de Pauli.

Ainda, o referido informante relatou que no período da regularização não havia conflito no local (7min26s da gravação audiovisual de ID 192421534), colocando fundadas dúvidas sobre a alegada posse do Agravante desde o ano de 2002.

Ademais, como bem pontuou o juízo de primeiro grau na decisão questionada, os documentos trazidos à Ação Possessória originária, oriundos das da Ação Declaratória de Nulidade nº 1015224-83.2022.8.11.0041, revela informações importantes acerca da posse alegada pelo Agravante. A contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso neste feito aponta contradições na alegação de posse do Agravante desde 2002, vez que em 2003 constava como motorista em certidão de óbito de sua esposa e em 2006, quando do nascimento de sua filha, também se declarou como motorista e residente em Carlinda/MT.

Se não bastasse, segundo alega o Estado de Mato Grosso na mencionada Ação Declaratória, o Agravante participou de processo seletivo para motorista na Prefeitura de Peixoto de Azevedo em 2014, sendo aprovado para o cargo, e em 2016 firmou contrato de trabalho com o município para exercer o cargo de Técnico em Infraestrutura – Transporte Escolar, com carga horária de 30 horas semanais e salário de R$ 880,00, o que seria incompatível com a alegação de ser um grande fazendeiro possuidor de mais de 2.400 hectares de terras.

Nesse contexto, os elementos que aportaram aos autos originários até o presente momento permitem concluir que a Agravada detém a posse anterior da área rural em litígio.

Registra-se que a alegação do Agravante de que a decisão questionada viola o §6º do art. 9º da Lei Estadual nº 3.922/1977, alterada pela Lei nº 10.863/2019, não merece guarida. O referido dispositivo legal impede a regularização através de processo administrativo de ocupações que incidam sobre áreas objeto de demanda judicial até o trânsito em julgado, não impedindo a análise do direito possessório em sede judicial. Inclusive, esta matéria já foi abordada por esta Colenda Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1011857-72.2025.8.11.0000 (também oriundo da ação possessória originária), que decidiu no mesmo sentido.

Somado a isso, a existência de Ação Declaratória de Nulidade do título de propriedade da autora não impede o reconhecimento de seu direito possessório, dada a independência entre o juízo possessório e o petitório. Ainda que eventualmente venha a ser reconhecida a nulidade do título, tal fato não afastaria, por si só, o direito à proteção possessória.

De igual modo, o Boletim de Ocorrência nº 2023.171475 (ID 121254379 da origem) indica o esbulho e sua data (junho de 2023). No referido documento consta que a guarnição da Polícia Militar foi cientificada dos fatos e se dirigiu ao local, quando constatou o seguinte:

Embora o Agravante apresente o comprovante de inscrição estadual datado de 2015 (ID 209377173), no momento da diligência pela Polícia Militar localizou-se apenas três semoventes no imóvel em litígio, conforme consta no Boletim de Ocorrência acima destacado. Por sua vez, os documentos acostados com a manifestação de ID 209377171 não demonstram, minimamente, que o Agravante detém a posse desde o ano de 2002, como sustentado, evidenciando que a controvérsia nesse de maior dilação probatória.

Deve-se considerar que a inspeção judicial realizada na data de 10/06/2025 identificou ocupação recente do imóvel por terceiros ligados ao Agravante, com expansão de pastagens e aumento considerável do número de semoventes, reforçando a ocorrência de esbulho e sua data aproximada (junho/2023), conforme Auto de Inspeção acostado em ID 197442820 (da origem).

Nessas circunstâncias, embora a complexidade do litígio e a controvérsia existente, que demanda maior dilação probatória, não há motivos para a revisão da decisão agravada, a qual analisou de forma satisfatória o cumprimento dos requisitos legais à concessão da tutela almejada pela Autora/Agravada.

Ressalta que a jurisprudência desta Egrégia Corte, inclusive da 2ª Câmara Cível de Direito Privado, é firme no sentido de que "
nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação
" (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addário, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base nos testemunhos ali colhidos é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora. O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel. Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos
. (N.U 1023225-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Por fim, não se pode esquecer que a origem e natureza da posse exercida pela Agravada é matéria de mérito que não pode ser exaurida em sede de cognição sumária, sob pena de prejulgamento da lide.

Logo, considerando que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e há necessidade de colher maiores elementos de prova, se revela descabida a reforma da decisão.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada. Por consequência,
resta prejudicado
o Agravo Interno de ID 313352388.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026